Tribunal: TCU
Processo: 005.799/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão para contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e Atendimento a Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), utilizando modelo de pagamento fixo mensal, vinculada ao atendimento de Níveis Mínimos de Serviços Exigidos (NMSEs).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 5/ANA/2025, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com valor estimado de R$ 10.435.463,76, objetivando a contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de tecnologia da informação e comunicação (TIC); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. comunicar esta decisão ao representante e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; e 9.5. arquivar os autos.